Tribunal: TJDFT
Processo: 0001070-07.2015.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. lEI N° 9.494/97.
1. Tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública de natureza não tributária, deve ser aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária e o artigo 1o-F da Lei 9.494/97 relativamente aos juros de mora, conforme decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE.
2. Deu-se provimento aos embargos de declaração.